Tribunal: CARF
Processo: 10880.933364/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933364/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.011 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de
cercear o direito a defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o despacho decisório, determinando o
retorno dos autos à DRF para que seja proferida nova decisão, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório Trata-se de processo administrativo decorrente de Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte Mckinsey & Company, Inc. do Brasil Consultoria
Ltda., ora Recorrente, em face de despacho decisório que não homologou pedido de
compensações administrativas, sob o entendimento de que “analisadas as informações prestadas
no documento acima identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor
informado na Declaração de Informações Econômico-Fisca1s da Pessoa Jurídica (DIPJ) não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCDMP.”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933364/2008-29
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.011 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933364/2008-29

Como se depreende do despacho decisório, sob o fundamento transcrito acima,
não foi reconhecido o direito creditório indicado em diversos pedidos de compensação, pedidos
estes consubstanciados nos seguintes PER/Dcomp’s: (i) 03498.33441.070704.1.3.02-5868, (ii)
42309.52534.040804.1.3.02-0723,
(iii)
1381053766.130804.1.3.02-2915,
(iv)
19423.23877.300605.1.3.02-6052, (v) 13371.45654.040106.1.3.02-0430, (vi) 41385.99776.
190106.1.7.02-4348, (vii) 26555.47216.190106.1.7.02-7093.
Ao ser intimado daquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, (i) no que tange ao PerDcomp
03498.33441.070704.1.3.02-5868, que errou na indicação do tipo de crédito pleiteado. Informou,
assim, que teria sido indicado no pedido de compensação crédito decorrente de “saldo negativo”,
quando, na verdade, o crédito era relativo a “pagamento indevido a maior”, uma vez que teria
apurado base de cálculo negativa de IRPJ no mês de fevereiro de 2003, mas, mesmo assim, teria
promovido o recolhimento dos valores, gerando um indébito passível de restituição/compensação.
Já com relação aos demais pedidos de compensação, o Recorrente (ii) demonstrou
que o direito creditório estava corretamente indicado nas PerDcomp’s e que este seria decorrente
de saldo negativo apurado no ano-calendário de 2003 e que o valor total do crédito pleiteado
naqueles PerDcomp’s – R$2.516.444,57 – seria justamente o valor indicado na DIPJ, valor este,
inclusive, reconhecido no despacho decisório exarado.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), analisando apenas o primeiro
argumento apresentado pelo então Manifestante, entendeu por bem julgar como improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com dois fundamentos distintos: (i) que estimativas mensais
eventualmente pagas indevidamente ou a maior não podem ser objeto de restituição, devendo ser
obrigatoriamente levadas ao ajuste anual e; (ii) que o contribuinte não poderia alterar o tipo de
crédito no pedido de compensação, porque, neste caso, tratar-se-ia de hipótese de novo pedido de
compensação. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
sede preliminar, alega a nulidade do acórdão proferido, tendo em vista a ausência de análise de
todos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, uma vez que a decisão
teria analisado apenas o direito creditório com relação à PerDcomp 03498.33441.070704.1.3.02-
5868. No mérito, em síntese, a Recorrente repisa os argumentos apresentados no apelo inaugural
dos autos.
Este é o relatório.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.011 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933364/2008-29

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 15/12/2010 (fl. 285), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 13/01/2011
(fls. 286 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O despacho decisório proferido pela autoridade fiscal (fls. 02) analisou o direito
creditório indicado em 07 (sete) pedidos de compensação transmitidos pelo contribuinte, pedidos
estes devidamente listados no relatório acima.
Contudo, quando se verifica a motivação daquele despacho, o que se percebe é
que houve a afirmação de que o valor do saldo negativo informado na PerDcomp no
03498.33441.070704.1.3.02-5868 (“PER/DCOMP com demonstrativo de crédito”, como consta
no próprio DD) era de R$771.218,46, enquanto o valor do saldo negativo constante na DIPJ era
de R$2.516.444,57.
Entretanto, a diferença dos valores do saldo negativo (DIPJ x PerDcomp) não
pode ser óbice para o deferimento do direito creditório, até mesmo porque, in casu, a diferença
entre o suposto crédito pleiteado e o que restou confirmado na DIPJ transmitida pelo contribuinte
era a menor. Ou seja, o fato de o contribuinte ter solicitado, teoricamente, um saldo negativo a
menor do que o declarado, não pode ser o impeditivo para o reconhecimento do seu direito
creditório.
Fica evidente, assim, que falta àquela decisão administrativa motivação, o que a
torna nula. Inclusive, essa situação não é nova e já foi enfrentada em outras oportunidades por
este colegiado. No acórdão de no 1302.003595, de relatoria da ex-conselheira Maria Lucia
Miceli, em que se analisou caso idêntico ao presente processo administrativo, deixou-se claro os
elementos indispensáveis do ato administrativo, dentre eles a correta motivação, e que a ausência
de um desses elementos torna nulo o ato administrativo exarado. Veja-se as suas lúcidas
colocações constantes do voto:
Ora, a diferença entre valores não leva à impossibilidade de apuração do crédito,
mormente quando todas as informações necessárias se encontram na DCOMP, já que o
recorrente informou nas Fichas todas as parcelas do crédito que seriam necessárias para
apuração do saldo negativo - pagamentos e IRRF. Se os valores são diferentes, caberia,
no caso, um reconhecimento parcial do crédito, ou seu total indeferimento, mas em
função da análise dos documentos acostados.
Esclareço que são elementos do ato administrativo: (1) sujeito competente; (2) forma;
(3) finalidade; (4) motivo e (5) objeto. Havendo vício em um dos elementos,
necessário se faz declarar o ato nulo. No presente caso, entendo que houve vício na
motivação da decisão, já que inexiste coerência com o seu resultado. Divergência entre
valores não acarreta em não reconhecimento de direito creditório. E mais ainda. Essa
falta de coerência prejudica inclusive a defesa, outro motivo que leva à nulidade do
Despacho Decisório, em razão do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.011 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933364/2008-29

Neste sentido, como advertido no trecho transcrito acima, a falta de motivação
também prejudica o direito de defesa do contribuinte, o que reforça a nulidade do ato exarado,
nos termos expressamente consignados no inciso II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que
tem a seguinte redação:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O prejuízo na defesa do contribuinte fica evidente, quando se analisa a decisão
proferida pela DRJ, que acaba apenas por analisar somente a possibilidade de se indicar como
direito creditório o pagamento indevido ou a maior de eventuais estimativas pagas e a
possibilidade de se alterar o tipo de crédito indicado originariamente no pedido de compensação.
Não se analisou, na decisão da Turma a quo, os demais elementos apresentados
pelo contribuinte, em especial aquele em que argumenta que, nos demais pedidos de
compensação, o direito creditório estaria indicado de forma correta.
Assim, independentemente de eventual nulidade do acórdão recorrido, deve-se
reconhecer, de ofício, a nulidade do despacho decisório.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
anular o Despacho Decisório de fls. 02, devendo os autos serem devolvidos para a unidade de
domicílio do contribuinte, para que seja proferido nova decisão na devida forma.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital